Tribunal: TJDFT
Processo: 0720697-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720697-65.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LINK DATA INFORMÁTICA E SERVIÇOS S/A RECORRIDO: CONTROLADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO EMERGENCIAL. INSTAURAÇÃO DE AUDITORIA DE REGULARIDADE. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A pretensão de ressarcimento por prejuízo causado ao erário é imprescritível. Tampouco prescreve a Tomada de Contas Especial no que tange à instauração e identificação dos responsáveis por danos causados ao Erário e à determinação do ressarcimento do prejuízo apurado. Precedentes. 2. Também não é possível reconhecer a prescrição da ação para ressarcimento de dano pelo erário se foi instaurada auditoria de regularidade e Tomada de Contas Especial, pois é a partir da conclusão deste procedimento que se inicia a fluir o prazo prescricional quinquenal, pois só então se é possível se concluir pelo dever de restituir ao erário. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489 e 1.022, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 23, inciso III, da Lei 8.429/1992, e 37, §5o, da Constituição Federal, defendendo que a notificação a ela dirigida em 03 de junho de 2019 ocorreu quando prescrita a pretensão de ressarcimento. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Não dá azo ao seguimento do recurso, ainda, a apontada violação ao artigo 23, inciso III, da Lei 8.429/1992. No aspecto, o acórdão combatido encontra amparo na jurisprudência da Corte Superior, firmada no sentido de “que é imprescritível a pretensão de ressarcimento de danos causados ao Erário por atos de improbidade administrativa.” (AREsp 1546193/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 27/2/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 487.900/TO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/6/2020. Em relação à indicada afronta ao artigo 37, §5o, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o REsp 1874545/CE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 29/6/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012